Tribunal: STF
Processo: RE 1534454
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 292), reconsidero a decisão proferida em 7.5.2025 (eDoc 288) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 4º Região proveu recurso de apelação interposto por Joanilda Farias para para reconhecer a incidência do art. 54 da Lei n. 9.784/99 e condenar a União ao restabelecimento da pensão e ao pagamento atualizado das parcelas vencidas desde agosto de 2010, data do cancelamento, além das vincendas, até a efetiva implantação do benefício da pensão por morte, acrescidas de juros na forma da Lei 11.960/09 (eDoc 80).



    Contra esse julgado, a União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 100), bem assim recurso especial (eDoc 99).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o especial (Resp 1.495.427), proveu-o para, afastada a decadência do ato administrativo, determinar o rejulgamento da apelação pelo Colegiado de origem (eDoc 231). A nova decisão restou assim ementada (eDoc 246):



    APELAÇÃO. RETORNO DO STJ. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ NA CONCESSÃO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO DE TEMPO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 



    1. Ainda que a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade prevista no art. 37 da Constituição Federal, há situações em que se impõe a ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional ao administrado. Logo, após o decurso de razoável lapso de tempo, prevalece a preservação, ainda que ilegais, de atos administrativos que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança. 



    2. Apelação provida para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte cancelado após mais de 15 anos da concessão, sem comprovação de má-fé na sua obtenção por parte da autora.



    2. Ante esse quadro, entendo que houve a perda de objeto do excepcional, pois, provido o recurso especial, houve a superação integral do aresto impugnado por aquele primeiro recurso. 



    Frise-se, ademais, que não houve insurgência contra o posterior acórdão que, em atendimento à determinação do STJ, reexaminou o recurso de apelação deduzido por Joanilda Farias.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, razão pela qual dele não conheço.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente